Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CRIPTOMOEDAS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO BACEN OU DO CVM. RECONVENÇÃO. RETENÇÃO. BOA-FÉ.1 – Competência. Sociedade em conta de participação. Criptomoedas. O TJDFT já decidiu, em Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas (IRDR n. 20): “Não possui natureza empresarial pretensão respaldada na dissonância entre a oferta e a prestação dos serviços. Dada a natureza eminentemente cível das demandas, a competência para apreciação de pretensões similares, de restituição de valores nas quais a G44 Brasil e/ou respectivo grupo econômico figurem como parte, é definida a favor das varas cíveis. Preliminar que se rejeita.2 – Contrato de sociedade em conta de participação. Aquisição de criptomoedas. Nulidade. Não obstante a formatação contratual, a ré não se porta como sociedade. Ao contrário, a sociedade constitui apenas o meio de ocultar a verdadeira atividade, que é a captação de recursos financeiros para investimentos em criptomoedas, atividade que, na forma do art. 2o., inciso VIII, e § 4o. da Lei 6.385, de 1976, depende de autorização do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, não existente neste caso. A infração a norma de ordem pública, invalida o contrato, como previsto no art. 166, II, do Código Civil. Nulo, pois, o contrato.3 – Reconvenção. Retenção de valor equivalente ao pagamento dos rendimentos. O Código Civil impõe a conduta das partes de um contrato segundo a boa-fé (art. 422 do Código Civil) como expressão do princípio venire contra factum próprium, que não admite o comportamento contraditório. Não se mostra compatível com tal princípio o reembolso dos valores pagos a título de rendimentos em contrato cuja nulidade tem como fundamento a ausência de autorização estatal, providência que cabia ao próprio réu. Do contrário, se daria guarida ao enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso Direito.4 – Apelação conhecida e desprovida.